Tribunal: TJBA
Processo: 8078408-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078408-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: NIVALDO ALVES FILHO e outros Advogado(s): JUAREZ LIMA DE ALENCAR MICHELLI DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IBICARAI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Juarez Lima de Alencar Michelli dos Santos (OAB/BA 54.601) em favor de Nivaldo Alves Filho, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí, que nos Auto de Pedido de Prisão Preventiva n.º 8001779-80.2025.8.05.0091 manteve a prisão preventiva do paciente. Consta no boletim de ocorrência que: "No dia 30 de novembro de 2025, por volta das 16h59, na Rua Edna Matos, nº 67, Bairro Valencia, Floresta Azul, BA, a vítima Antônio dos Santos Dantas foi agredida e esfaqueada por Rafael Cruz Alves e Nivaldo Alves Filho, após uma discussão com Nivaldo Alves Filho. A vítima foi impedida de ser esfaqueada e agredida novamente pela intervenção de Carlos Henrique Pereira dos Santos. A vítima foi socorrida, mas veio a falecer logo depois no hospital devido aos ferimentos." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta e individualizada, conforme exige o art. 312 do CPP; e (ii) verificar se há constrangimento ilegal que justifique a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os depoimentos de testemunhas oculares que presenciaram o paciente, em conjunto com outro agente, perseguindo e tentando continuar a agredir a vítima já ferida e agonizante, tendo sido necessária a intervenção de terceiro para impedir o prosseguimento das agressões. 4. O juízo de origem fundamenta adequadamente a necessidade da custódia cautelar na gravidade concreta do delito, caracterizado por extrema violência e determinação dos agentes em consumar o homicídio, evidenciando periculosidade concreta do paciente e risco à ordem pública. 5. A decisão baseia-se na gravidade abstrata do crime e em dados objetivos e circunstâncias do caso específico, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal e torna legítima a segregação antecipada. 6. As medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) foram expressamente analisadas e consideradas insuficientes, diante da brutalidade do fato e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A fundamentação da prisão cautelar deve se apoiar em elementos concretos dos autos, e não em fórmulas abstratas, o que se verificou no caso em exame.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 11.05.2021, DJe 25.05.2021; TJBA, HC 80297557820248050000, Rel. Des. Álvaro Marques, 1° Câmara 1° T, j. 28/09/2023, p. 04/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8078408-77.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante o advogado JUAREZ LIMA DE ALENCAR MICHELLI DOS SANTOS (OAB/BA 54.061) em favor do paciente NIVALDO ALVES FILHO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIME DA COMARCA DE IBICARAÍ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.5